Tribunal: TJES
Processo: 5003765-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003765-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLEIDY DA SILVA VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Marleidy da Silva Vieira
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES.

Na inicial

a paciente requer a
substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar
, com base no julgamento proferido pelo STF no
HC nº 143.641
, uma vez que possui três filhos com idade menor de 12 (doze) anos, sendo a única responsável por eles
.

Liminar indeferida. As informações foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.
Eis o que de relevante tenho a
relatar
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
versam os autos sobre
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Marleidy da Silva Vieira
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES.

De acordo com os documentos que instruem os autos - especialmente a cópia da
decisão que manteve a prisão preventiva -,
vislumbra-se que a paciente supostamente teria se
associado a outro agente com a finalidade de traficar entorpecentes
.

Na inicial

a paciente requer a
substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar
, com base no julgamento proferido pelo STF no
HC nº 143.641
, uma vez que possui três filhos com idade menor de 12 (doze) anos, sendo a única responsável por eles
.

Pois bem.
Não desconheço
a recente decisão da lavra do STF, cujo conteúdo concedeu a
ordem coletiva
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.

Entretanto, friso que tal determinação
não constituiu uma “carta em branco”
para a automática liberação das detentas que se encontram na situação acima delineadas.

Isto porque a Suprema Corte considerou que, em
situações excepcionais
, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes,
poderá persistir a prisão
. Vejamos:

“excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Diante das constatações acima delineadas, é de se considerar que a situação da Paciente é

excepcional
, ou seja, tendo com base apenas os documentos trazidos à baila pela defesa, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida tendo em vista as
peculiaridades do caso
.

Isso porque, justifica-se a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e em razão do
periculum libertatis
, diante da manifesta periculosidade da paciente, acusada de dedicação à
comercialização de entorpecentes
, envolvida na ação penal originária em que houve a apreensão de
8 tabletes de maconha
pesando
5,8 quilos, a qual seria transportada para o município da Serra
.

Dos documentos acostados é possível extrair
indícios
acerca da existência de núcleo organizado à comercialização de entorpecentes em grandes proporções, o que demonstra a
periculosidade concreta
dos associados e a necessidade de
acautelar a ordem pública
.

Ao que se observa, portanto, não se está diante de uma pequena traficante, mas sim de pessoa intensamente envolvida com o tráfico de drogas.

Deste modo, considero que a excepcional magnitude da organização criminosa de que a Paciente supostamente faz parte, autoriza a manutenção da prisão, com sucedâneo na
excepcionalidade mencionada pelo Pretório Excelso
.

Além disso, no que toca o
excesso de prazo
, as informações acostadas evidenciam o esforço do magistrado singular para a consolidação dos atos processuais.

Afora a apreciação de
inúmeros pedidos de liberdade
, a
audiência de instrução e julgamento já se encontra aprazada
e, apesar do elevado número de feitos atribuídos à competência na vara de origem, há prova de que o MM. Juízo singular tem impulsionado o processo.

S
abe-se que o
Superior Tribunal de Justiça
entende que
o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal
, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Se o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário,
cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, o que não ocorreu na espécie.

Pelo que foi exposto, em consonância com o parecer ministerial
denego a ordem
. É o
voto
que ora encaminho.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM BASE NO WRIT COLETIVO CONCEDIDO PELO STF ÀS MULHERES PRESAS, GESTANTES OU MÃES DE CRIANÇAS DEFICIENTES SOB SUA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM UMA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A

determinação proveniente do STF não constituiu uma “carta em branco” para a automática liberação das detentas que se encontram na situação acima delineadas. Isto porque a Suprema Corte considerou que, em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão.
2.
No caso,
extrai-se da denúncia acostada a suspeita de vinculação da paciente a atividades de grande proporções, considerando o suposto envolvimento como a organização criminosa ligada à comercialização de entorpecentes, o que demonstra a periculosidade concreta dos associados e a necessidade de acautelar a ordem pública
.
3.

O excesso de prazo somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal
, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos.

4
. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.